Tribunal: TJDFT
Processo: 0749855-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INFORMAÇÕES SOBRE PIS E FGTS. EXISTÊNCIA DE SISTEMA SISBAJUD COM ABRANGÊNCIA DAS MESMAS INFORMAÇÕES. MEDIDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre saldo das contas PIS e FGTS do executado, em fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTAO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de dados sobre PIS e FGTS, diante da alegação de ausência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação e da máxima efetividade da execução orienta a adoção de medidas adequadas para localização de bens, desde que demonstrada sua relevância e eficácia.
4. O sistema Sisbajud, implementado pelo convênio CNJ e Banco Central, já contempla a pesquisa de extratos do PIS e FGTS, além de outras informações financeiras, tornando desnecessária a expedição de ofício específico à Caixa Econômica Federal.
5. A medida pretendida revela-se ineficaz e redundante, pois a pesquisa via Sisbajud já foi realizada nos autos, não justificando nova diligência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, art. 6o, art. 139.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no corpo do voto.